Tribunal: TJPA
Processo: 0812541-98.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812541-98.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: JOSE OLIVEIRA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812541-98.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: JOSE OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A LIDE COM BASE NO ART. 485, IV, DO CPC/2015. INÉRCIA PARTE APELANTE EM SE MANIFESTAR ACERCA DE DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO QUE CONDUZ
IU
A AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPARO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I)
Tratando-se da citação um ato processual fundamental para o desenvolvimento regular e válido do processo, a inércia da parte em se manifestar acerca da tentativa frustrada de citação conduz a extinção da lide com
base no art. 485, IV, do CPC/2015;

II) Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812541-98.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: JOSE OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO HONDA S/A
contra sentença proferida pelo juízo da
2ª vara
cível
e empresarial
da comarca de
Belém
em ação de busc
a e apreensão movida em face de
JOSE OLIVEIRA GOMES.

Recebida a inicial, o juízo singular deferiu liminar de busca e apreensão (ID.
109342859).

Todavia, o veículo não fora encontrado (ID. 24770401).

Em ato
ordinatório
, determinou-se que a parte autora se manifestasse acerca da diligência infrutífera (ID. 24770402).

A sentença foi a que extinguiu o processo por
por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo
(ID.
24770404
).

Em sede apelatória, alega a recorrente que a sentença merece ser declarada nula (ID.
24770407
). Nesse sentido, argumenta que
a sentença fora desproporcional, vide penalizar a parte e contribuir para a manutenção da situação injusta, dado que
o demandado continua na posse do bem.

Não foram oferecidas contrarrazões, vide que ainda não tinha sido alcançada a triangulação processual.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO –
2º TURMA
DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812541-98.2024.8.14.0301

APELANTE: BANCO HONDA S/A

APELADO: JOSE OLIVEIRA GOMES

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, percebe-se que a controvérsia circunda em saber se
o juízo de piso extinguiu corretamente ou não a lide em piso.

Desse modo, analisar-se-á o presente caso.

De plano, percebe-se a
im
procedência do apelo. Explico:

Em uma análise detida aos autos, percebe-se que a parte deixou de
apresentar qualquer informação após ter sido intimada para se manifestar acerca da
frustrada
tentativa de realização da busca e apreensão e da citação do polo demandado.

Logo, depreende-se que a sentença não fora proferida desarrazoadamente, dado que, como sabemos, a citação da parte requerida se constitui como um dos pressupostos de desenvolvimento válido do processo. Portanto, por ter quedado em sua re
sponsabilidade, isto é, de fornecer informações ou pleitear diligências acerca do endereço do
polo

requerido,
notório que a parte deu causa de extinção conforme art. 485, IV, do CPC/2015.

Em casos similares, a jurisprudência pátria compreendeu similarmente. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. TESE DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE, REQUISITO IMPRESCINDÍVEL PARA QUE SE CONFIGURE O ABANDONO DA CAUSA. INSUBSISTÊNCIA. INSTITUTOS QUE, EMBORA SEMELHANTES, POSSUEM NATUREZAS DISTINTAS. PROCESSO EXTINTO PELA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, E NÃO PELO ABANDONO DA CAUSA.
EXTINÇÃO DO FEITO QUE OCORREU ANTE A AUSÊNCIA DE REQUISITO OBJETIVO INTRÍNSECO DE VALIDADE, IN CASU, O RESPEITO AO FORMALISMO PROCESSUAL, CIRCUNSTÂNCIA QUE, NA PRESENTE DEMANDA, SE PERFECTIBILIZA EM FACE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PARTE CREDORA QUE, INSTADA A PROMOVER A CITAÇÃO DO RÉU, SOB PENA DE EXTINÇÃO, QUEDOU-SE INERTE. A FALTA DE CITAÇÃO DO RÉU CONFIGURA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE VALIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL, ENSEJANDO SUA EXTINÇÃO SEM EXAME DE MÉRITO, PRESCINDINDO DA INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR
. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJSC, Apelação n. 5008231-67.2020.8.24.0039, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 13-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INÉRCIA DO EXEQUENTE QUANTO À PROMOÇÃO DA CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo exequente contra sentença que extinguiu o processo de execução por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da não promoção da citação do executado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal cinge-se à análise da regularidade da extinção do processo por ausência de citação do executado, diante da inércia do exequente em adotar as medidas necessárias à sua localização e à
angularização
da relação processual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Da citação como pressuposto indispensável: A citação é ato essencial para a constituição válida da relação jurídico-processual, devendo ser realizada no prazo de 45 dias a contar da propositura da ação, conforme dispõe o art. 238, caput e parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 239 do mesmo diploma, a ausência de citação inviabiliza a validade do processo, salvo nas hipóteses de indeferimento da inicial ou improcedência liminar do pedido. 4. Da inércia do exequente: [...]
A inércia do credor em adotar providências necessárias para viabilizar a citação do executado impossibilitou a
angularização
da relação processual, justificando a extinção do feito.
5. Precedentes aplicáveis: Este Egrégio Tribunal tem entendimento pacífico sobre a regularidade da extinção de processos em situações similares, como exposto no seguinte
julgado:"DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO À INDICAÇÃO DO ENDEREÇO DO RÉU E AO RECOLHIMENTO DE CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.I. Deve ser mantida a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito devido à falta de citação, por omissão imputável ao autor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo
Civil.(
Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, j. 13/04/2023, publicado no
PJe
: 07/06/2023)." IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES E JURISPRUDÊNCIA

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 238, caput e parágrafo único; 239; 485, IV e §1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT, Acórdão 1689079, 07027420420228070005, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, j. 13/04/2023, publicado no
PJe
: 07/06/2023.

STJ,
AgInt
no
AREsp
1480641/SP, Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, j. 20/08/2019, publicado em 23/08/2019.

(Acórdão 1975773, 0712226-21.2023.8.07.0001, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/02/2025, publicado no
DJe
: 24/03/2025.)

Logo,
e sem embargos, depreende-se que a sentença
não merece qualquer reparo.

Portanto, e p
or todo o exposto
, CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao
recurso de apelação cível, m
antendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

BELÉM,
de
de
2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/04/2025